Tribunal: TJSP
Processo: 0019905-75.2012.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
NULIDADE - Revelia - Contagem de prazo para a resposta teve início no primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado de citação cumprido - Aplicação do artigo 231, inciso II, e § 1o, do Código de Processo Civil - Verificada a tempestividade da contestação do corréu F. A. F., afastando-se o decreto de revelia e, por outro lado, a intempestividade da contestação dos demais réus -

Ementa:
NULIDADE - Revelia - Contagem de prazo para a resposta teve início no primeiro dia útil subsequente à juntada aos autos do mandado de citação cumprido - Aplicação do artigo 231, inciso II, e § 1o, do Código de Processo Civil - Verificada a tempestividade da contestação do corréu F. A. F., afastando-se o decreto de revelia e, por outro lado, a intempestividade da contestação dos demais réus - Preliminar acolhida - Decreto equivocado de revelia, todavia, não impediu o enfrentamento das questões deduzidas pelo corréu - Causa madura para julgamento - Análise do mérito - Incidência do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
PETIÇÃO DE HERANÇA - Propositura por herdeiro reconhecido em ação investigatória de paternidade - Condição de herdeiro preterido caracterizada -Noticiado o falecimento do autor no curso da ação - Reconhecimento da qualidade de herdeiros dos sucessores, por representação do autor originário - Necessidade de anulação da partilha, visto que todos os beneficiários da herança não eram conhecidos no momento da abertura da sucessão, com determinação de recomposição do monte partilhável para que se proceda a novo rateio - Existência prévia do estado de filiação com o pai registral não obsta a declaração da paternidade biológica com todas as consequências dela decorrentes - Multiparentalidade admitida - Tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.060 (Repercussão Geral 622) - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.